Tribunal: TJDFT
Processo: 0021579-59.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE. FORMAÇÃO. QUÓRUM QUALIFICADO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO. FATO NOVO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. VIA DE COGNIÇÃO ESTREITA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. O erro material, na estrita acepção do dispositivo, é aquele perceptível de pronto, acarretando um desacordo entre a vontade do magistrado e a que fora expressa na sentença/acórdão.
3. O artigo 942 do Código de Processo Civil estabeleceu um novo regramento para as hipóteses em que, no julgamento de recurso de apelação, quando não há unanimidade entre os membros integrantes do colegiado, para aprofundar-se no exame meritório, determina-se a continuação do julgamento, com o quórum estendido de magistrados/desembargadores habilitados a dele participar.
4. Se no julgamento dos embargos de declaração não se observa o quórum qualificado previsto no artigo 942 do Código de Processo Civil utilizado no julgamento da apelação embargada, por se tratar de error in procedendo, deve ser declarada a nulidade absoluta do acórdão e proclamada a necessidade de prosseguir-se no julgamento, em nova sessão, observando-se a técnica de julgamento ampliado.
5. A rediscussão de fato novo pela parte embargante, de matéria não enfrentada pelo colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, torna incompatível o manejo dos embargos de declaração, que possuem via de cognição estreita e hipóteses de cabimento limitada.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.